Tribunal: TJDFT
Processo: 0721797-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
D E S P A C H O Tendo em vista as informações apresentas pela embargante na petição catalogada no Id 33271396, acompanhada dos documentos inseridos nos Ids 33271397, 33271399 e 33271400, concedo a oportunidade à parte embargada para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos para o julgamento dos embargos de declaração. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora